Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO CONTRA A QUAL SE INSURGE. PROCESSO DE ORIGEM EM FASE EMBRIONÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E EVENTUAL DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento.

2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de não fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação para que o Distrito Federal “se abstenha de vir a promover atos que configurem a situação de ameaça ao direito do autor, com a preservação da sua casa habitada, bem como que seja vedada a realização de operações sem ordens de serviço perfeitamente identificáveis, contando sempre com a adoção das medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio da população local, evitando de qualquer outra forma conduta que possa configurar a violação do direito do autor, ou ainda que visem a apreensão de materiais de construção, sem a prévia notificação para a apresentação de defesa no trintídio legal (...)”.

3. À ocasião da prolação da decisão agravada, o processo de referência se encontrava em fase embrionária, com apenas as alegações expendidas na petição inicial, sendo que o autor coligiu somente contrato de compra e venda do imóvel, fotografias, documentos quanto à associação dos adquirentes das glebas do local e ficha cadastral, na qual consta, inclusive, a informação de que o imóvel não é edificado. Logo, não foram apresentados nos autos de origem a certidão de registro imobiliário em nome do agravante, a licença de construção e, sobretudo, a indicada decisão que determinou a demolição contra a qual apresenta insurgência.

4. Nesse contexto, depreende-se que a pretensão recursal encerra, com efeito, pedido abstrato e genérico de salvo conduto contra o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, o que, por certo, não se afigura possível, mormente se observado que, em contraminuta, o Distrito Federal coligiu informação técnica pericial na qual consta que a área “não se enquadra como área de regularização urbanística e fundiária dentro da Estratégia de Regularização Fundiária do PDOT atualmente vigente”, bem como despacho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal que assinala que o parcelamento não se enquadra “como Área de Regularização de Interesse Social (AIRIS) ou de Interesse Específico (ARINE) e passíveis de regularização”.

5. A par de tal quadro, afigura-se adequado resguardar, à Administração Pública, ao menos nessa estreita via de cognição, a atividade legítima e necessária de fiscalização acerca de eventual ocupação irregular do solo urbano, verdadeira expressão do poder de polícia, sobretudo se observado, a uma, que o próprio recorrente admite ocupar área irregular e, a duas, que a questão sobre a sua ocupação e quanto à eventual operação fiscalizatória perpetrada pelo Poder Público demanda maiores esclarecimentos, mediante contraditório e eventual dilação probatória.

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.